Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706865-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Julgamento de mérito do agravo de instrumento a decisão do Juízo de origem que declinou da competência para Comarca de Ibirubá/RS (foro do domicílio do autor) e da filial do réu, onde realizada a contratação e cumprida a obrigação disposta na cédula de crédito que fundamenta o pedido inicial (Acórdão 1855575, 07068658920248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024). A parte agravante opôs embargos de declaração contra o referido acórdão, em 20/05/2024 (ID 59295436). Em 04/06/2024, entrou em vigor a Lei no 14.879/2024, que altera o art. 63 do Código de Processo Civil (CPC), o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) - negrito nosso O art. 14 do CPC vaticina que “[a] norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Considerando a vigente sistemática da processualística civil segundo a qual a lei processual tem aplicação imediata, e em respeito aos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa, faculto às partes litigantes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestação acerca da novel legislação supramencionada e da possibilidade de sua aplicação no caso vertente. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos para julgamento do mérito dos aludidos embargos declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator